Tribunal: STF
Processo: HC 263734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Roberto Lima Carossi, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121-A, § 1º, I, e § 2º, III e V, c/c o art. 14, II, e 147, § 1º, 147-A, 147-B, 129, § 13, 146 e 154-A, todos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão é ilegal ante a ausência absoluta de flagrante delito. Aduz, ainda, que a decretação carece de contemporaneidade e fundamentação concreta, configurando ilegalidade originária manifesta.



    Ao final, requer o seguinte:



    “A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus para: 



    a) DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal; 



    b) DETERMINAR A SOLTURA IMEDIATA e definitiva do paciente CLAUDIO ROBERTO LIMA CAROSSI, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade; 



    c) RECONHECER O CONSTRANGIMENTO ILEGAL manifesto praticado pela autoridade coatora ao manter a prisão preventiva após a superação de todos os seus fundamentos; 



    d) DETERMINAR que o paciente responda ao processo em liberdade, sem qualquer medida cautelar, ou, subsidiariamente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), se Vossa Excelência entender necessário. 



    O presente caso representa O PARADIGMA MAIS CRISTALINO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL da jurisprudência brasileira, onde CONVERGÊNCIA ABSOLUTA de elementos probatórios EXIGE A LIBERDADE IMEDIATA do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo Tribunal Superior, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta, haja vista o contexto de violência doméstica, e a necessidade de preservação da ordem pública.



    Transcrevo, no que interessa á presente impetração, trecho da decisão questionada (e-doc. 4): 



    “(...)



    Com relação aos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se no presente caso que estão presentes, conforme já ponderado anteriormente, na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, bem como, até a presente data, não houve alteração destes.



    Ora, da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado abstrai-se que: “(...) destarte, verifica-se, nos presentes autos, a existência de robusto lastro indiciário no sentido de que as vítimas estão submetidas a um grave cenário de violência doméstica, marcado pela prática reiterada de agressões físicas e psicológicas. Tal quadro, inclusive, aparenta ter se agravado, sobretudo diante do elevado controle exercido pelo investigado sobre a vida das ofendidas, o que tem dificultado, ou mesmo impedido, que estas possam formalmente solicitar ajuda às autoridades públicas — situação demonstrada, inclusive, no relatório encaminhado pela equipe da Assistência Social. Diante dessa realidade e considerando ainda o aparente grau de periculosidade do investigado, evidenciado pelos elementos de informação constantes nos autos, conclui-se pela imprescindibilidade da decretação de sua prisão preventiva, como medida necessária para impedir a reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, especialmente diante da informação de que o investigado teria acesso a armas de fogo (...)”(item 6.1 - Autos n. 002185-94.2025.8.16.0072).(grifos). 



    Tal dinâmica, demonstra a existência de periculosidade concreta apta a impor a manutenção da custódia cautela, isso ante a gravidade concreta dos fatos imputados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi, quando reveladora de risco à ordem pública e de reiteração criminosa, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. 



    (...) Frisa-se ainda que os fundamentos da custódia cautelar do acusado já foram reiteradamente avaliados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no âmbito de ordens de Habeas Corpus impetrada por sua defesa, ocasião em que houve o reconhecimento da necessidade de manutenção da prisão preventiva, isso face a gravidade concreta aparente dos fatos, como também, na periculosidade que, em juízo sumário se abstrai do comportamento do acusado.



    (...) Logo, para este momento existem indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, bem como, demonstração de risco de reiteração delitiva em caso de liberdade de forma a impor a manutenção da prisão preventiva como forma de proteção a integridade física e psicológica das ofendidas.Frisa-se que este não é o momento oportuno para análise exauriente da prova produzida nos autos, devendo tal proceder ser realizado somente em sede de sentença, com observância de todas às peculiaridades que permeiam o caso.



    Assim, este momento de análise dos fundamentos da custódia cautelar não se mostra adequado a verificação aprofundada do mérito da imputação, bastando os requisitos cautelares já verificados nos termos desta fundamentação, sendo que a análise final das provas encartadas frente a todas às peculiaridades dos autos será feita por ocasião da sentença de mérito.



    Logo, a gravidade concreta dos fatos, abstraída em juízo sumário, por ora, justifica a manutenção da custódia cautelar, sendo importante destacar que quando do julgamento do HC n. 091158-47.2025.8.16.000, o E. TJPR, já destacou que:“sem embargo, é importante pontuar, que os fatos os fatos atribuídos ao paciente C. R. L. C. evidenciam condutas de elevada gravidade. Isso porque, em tese, ele teria, em diversas ocasiões, agredido fisicamente sua esposa H.T., inclusive em episódio no qual, após desferir-lhe chutes, a arremessou dentro de uma piscina, expondo-a a risco de afogamento. Além disso, há relatos de outras agressões e de ameaças de morte proferidas na presença da filha do casal, I.T.C. criança de apenas 12 (doze) anos. Soma-se a esse quadro a descrição de comportamentos reiterados de violência psicológica contra ambas as vítimas, traduzidos em constrangimentos, humilhações, isolamento e controle das ações e decisões, configurando um cenário de dano emocional prolongado. Ressalte-se, ainda, a menção à posse irregular de arma de fogo, circunstância que amplia o risco concreto de reiteração delitiva e eleva o grau de periculosidade do custodiado”. TJPR - 6ª Câmara Criminal - 0091158-47.2025.8.16.0000 - Colorado - Rel.: SUBSTITUTO HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 02.10.2025



    Portanto, diante da soma desses elementos, a substituição por medidas menos gravosas se mostra inviável, impondo-se a manutenção da prisão preventiva como única forma eficaz de resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica das vítimas. 



    3.Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa e mantenho a prisão preventiva em relação ao réu CLAUDIO ROBERTO LIMA CAROSSI o que faço com fundamento no disposto no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente